Tribunal: STF
Processo: RE 1393922
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE DA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DO FEITO E À CONSECTÁRIA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, MANTIDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO EM QUESTÃO À PACIENTE, NA FORMA COMO EVENTUALMENTE DEFERIDO NA ORIGEM, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO MÉRITO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pela União contra decisão que porta a seguinte ementa:   



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO O ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (Doc. 14)



    A parte agravante alega, em síntese, que a questão controversa nestes autos teve a sua repercussão geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema 1.234 (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, verifica-se que a controvérsia quanto à legitimidade passiva da União e à consectária competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS, matéria de que cuida o presente recurso extraordinário, foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.234, RE 1.366.243, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe de 13/09/2022), devendo o feito ser devolvido ao Juízo de origem.



    Ex positis,  RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 14), JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pela União e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito ao Tribunal de origem, mantido o fornecimento do medicamento em questão à paciente, na forma como eventualmente deferido na origem, até o julgamento final do mérito do Tema 1.234 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente